Tribunal: STJ
Processo: 2222009-35.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702202 - SP
(2024/0278066-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
AGRAVADO
: JULIANI RESENDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS DE CAMARGO - SP275699
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nos termos do
III, do CPC
art. 932,
e do
parágrafo único, I, do RISTJ, com aplicação, por analogia, da
art. 253,
Súmula n. 182 do STJ. A decisão agravada também apontou como óbices a não
demonstração de violação ao
do CPC e a incidência da Súmula n. 7 do
art. 805
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, afastando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada apontou que a inadmissão do recurso especial se deu por
dois fundamentos autônomos: ausência de demonstração de violação ao
do
art. 805
Documento eletrônico VDA55102146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d3b69d6-7672-4820-bb8e-26b60d7c5afd

CPC e incidência da Súmula n. 7 do STJ. O agravo em recurso especial não
impugnou de forma específica tais fundamentos, limitando-se a mencionar o
do CPC e discutir temas estranhos ao objeto dos autos.
art. 520
4. Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
o agravo deve impugnar integralmente os fundamentos da decisão agravada. A
Corte Especial, no
assentou o caráter incindível da
EAREsp n. 746.775/PR,
decisão de inadmissibilidade, impondo a impugnação total.
5. A aplicação da Súmula n. 182 do STJ é cabível, pois o agravo interno não
enfrentou todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto ao
do CPC e ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
art. 805
6. As razões do agravo interno são dissociadas do caso concreto, discutindo temas
alheios à matéria tratada nos autos, que versa sobre execução de obrigação de fazer
e penhora de valores para garantir tratamento médico.
7. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar integralmente os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
2.
parágrafo único, I, do RISTJ.
A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade atrai a aplicação da Súmula n. 182
3.
do STJ.
Razões recursais dissociadas do objeto dos autos não são aptas a afastar
os óbices apontados na decisão agravada. Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 805; 1.003, § 5o; 1.007; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
EAREsp 746.775/PR,
19.12.2018; STJ, AgInt no
Rel. Min. Paulo de Tarso
AREsp 2.101.598/MG,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 06.06.2023; STJ, AgInt no
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
AREsp 2.053.156/RS,
julgado em 06.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d3b69d6-7672-4820-bb8e-26b60d7c5afd

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d3b69d6-7672-4820-bb8e-26b60d7c5afd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702202 - SP (2024
/0278066-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
AGRAVADO
: JULIANI RESENDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS DE CAMARGO - SP275699
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
A decisão agravada também apontou como óbices a não demonstração de violação ao
do CPC e a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 805
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53957098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: 59c48d29-4a8c-4189-96cd-f5547a06c2ea

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, afastando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada apontou que a inadmissão do recurso especial se deu por dois
fundamentos autônomos: ausência de demonstração de violação ao
do CPC
art. 805
e incidência da Súmula n. 7 do STJ. O agravo em recurso especial não impugnou de
forma específica tais fundamentos, limitando-se a mencionar o
do CPC e
art. 520
discutir temas estranhos ao objeto dos autos.
4. Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ, o
art. 932,
art. 253,
agravo deve impugnar integralmente os fundamentos da decisão agravada. A Corte
Especial, no
assentou o caráter incindível da decisão de
EAREsp n. 746.775/PR,
inadmissibilidade, impondo a impugnação total.
5. A aplicação da Súmula n. 182 do STJ é cabível, pois o agravo interno não
enfrentou todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto ao
do CPC e ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
art. 805
6. As razões do agravo interno são dissociadas do caso concreto, discutindo temas
alheios à matéria tratada nos autos, que versa sobre execução de obrigação de fazer e
penhora de valores para garantir tratamento médico.
7. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar integralmente os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
2.
parágrafo único, I, do RISTJ.
A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade atrai a aplicação da Súmula n. 182 do
Documento eletrônico VDA53957098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: 59c48d29-4a8c-4189-96cd-f5547a06c2ea

3.
STJ.
Razões recursais dissociadas do objeto dos autos não são aptas a afastar os
óbices apontados na decisão agravada. Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 805; 1.003, § 5o; 1.007; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
EAREsp 746.775/PR,
19.12.2018; STJ, AgInt no
Rel. Min. Paulo de Tarso
AREsp 2.101.598/MG,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 06.06.2023; STJ, AgInt no
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
AREsp 2.053.156/RS,
julgado em 06.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA
MÉDICA S.A. contra a decisão de fls. 290-292, que não conheceu do agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Consta, ainda, como óbices, a não demonstração de violação ao
do CPC e a
art. 805
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega que não se aplica a Súmula n. 182 do STJ porque o agravo em
recurso especial impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada
(fls. 296).
Sustenta que o agravo em recurso especial abordou todas as súmulas
utilizadas na inadmissão, com correlação à decisão recorrida, e que, ao sobrevir a
negativa de seguimento, manejou agravo enfrentando todos os óbices sumulados (fls.
296).
Afirma violação aos arts. 932, parágrafo único; 1.003, § 5o; e 1.007 do
CPC, defendendo que o recurso observou os requisitos legais (fls. 296).
Documento eletrônico VDA53957098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: 59c48d29-4a8c-4189-96cd-f5547a06c2ea

Aduz que não há falar em falta de impugnação específica e que não se
justificaria a aplicação do
-E, V c/c o
parágrafo único, I, do RISTJ
art. 21
art. 253,
(fls. 296).
Requer a reforma da decisão atacada, com juízo de retratação ou
submissão ao colegiado, inclusive com inclusão do processo em mesa para voto, a
fim de que o recurso antecedente seja julgado procedente (fls. 297).
Impugnação às fls. 303-306.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em
cumprimento provisório de sentença, no qual se determinou a penhora de valores
para cumprimento de obrigação de fazer consistente na disponibilização de
tratamento médico.
A Corte
rejeitou a impugnação da executada e determinou a
a quo
expedição de alvará de levantamento de valores em favor da exequente.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou o atendimento dos
pressupostos de admissibilidade.
Nas razões do agravo interno, sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ e afirma ter impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, com menção às súmulas utilizadas, além de apontar violação aos
arts. 932, parágrafo único; 1.003, § 5o; e 1.007 do CPC. Requer a reforma da decisão
monocrática ou sua submissão ao colegiado.
Conforme consta na decisão agravada, a inadmissão do recurso especial se
deu por dois fundamentos autônomos: ausência de demonstração de violação ao
Documento eletrônico VDA53957098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: 59c48d29-4a8c-4189-96cd-f5547a06c2ea

do CPC e incidência da Súmula n. 7 do STJ. Ao interpor o agravo em
art. 805
recurso especial, a parte deixou de impugnar, de forma específica, tais fundamentos,
notadamente porque nada alegou sobre o
do CPC e apresentou razões
art. 805
dissociadas do objeto dos autos, limitando-se a mencionar o
do CPC e
art. 520
discutir temas estranhos à execução, quando o contexto recursal versa sobre penhora
de valores para viabilizar obrigação de fazer de tratamento médico. À luz do art. 932,
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ, o agravo deve impugnar
art. 253,
integralmente os fundamentos da decisão agravada. A Corte Especial, no
assentou o caráter incindível da decisão de
EAREsp n. 746.775/PR,
inadmissibilidade, impondo a impugnação total. Por isso, aplica-se, por analogia, a
Súmula n. 182 do STJ.
Assim, não obstante as alegações de que teria havido impugnação
específica, não há como afastar a conclusão de que o agravo em recurso especial não
enfrentou todos os fundamentos da inadmissão, em especial quanto ao
do
art. 805
CPC e ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do
STJ e dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ. Nesse sentido,
os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG;
AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS; EAREsp n. 746.775/PR.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à tentativa de afastar, de
forma genérica, os demais óbices. A decisão agravada evidenciou que as razões do
agravo eram dissociadas do caso concreto, pois discutiam inexistente reexame
documental acerca de prazos carenciais e cobertura hospitalar, quando a matéria
tratada nos autos é a execução de obrigação de fazer e penhora de valores para
garantir tratamento médico. Mantém-se, portanto, a conclusão de que não houve
impugnação específica e que incide o impedimento da Súmula n. 7 do STJ, além da
Documento eletrônico VDA53957098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: 59c48d29-4a8c-4189-96cd-f5547a06c2ea

ausência de demonstração de violação ao
do CPC. Nesse sentido, os
art. 805
julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG;
AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53957098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: 59c48d29-4a8c-4189-96cd-f5547a06c2ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.702.202 / SP
Número Registro: 2024/0278066-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033374120228260320
10165365020218260320
20230001050926
20230001054069
22220093520238260000
2222009352023826000050000
33374120228260320
3337412022826032010165365020218260320
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
AGRAVADO
: JULIANI RESENDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS DE CAMARGO - SP275699
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
AGRAVADO
: JULIANI RESENDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS DE CAMARGO - SP275699
Documento eletrônico VDA55077168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:49
Código de Controle do Documento: f3db2131-d7b9-4d52-8fa7-22dc9fb60077

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:49
Código de Controle do Documento: f3db2131-d7b9-4d52-8fa7-22dc9fb60077